Tribunal: STF
Processo: AO 25
Classe: AO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-03
Data de publicação: 1994-03-03

Ementa:
AÇÃO ORIGINARIA. AÇÃO ORDINARIA MOVIDA POR MAGISTRADOS
PAULISTAS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DA SEXTA-PARTE.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ART. 92, VIII. APELAÇÃO
INTERPOSTA PELA FAZENDA ESTADUAL. NÃO CONHECIDO O RECURSO PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 102, I,
LETRA "N", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO SE TRATA DE BENEFICIO
PRETENDIDO EXCLUSIVAMENTE PELA MAGISTRATURA PAULISTA, HAVENDO, ENTRE
OS AUTORES, TAMBÉM, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. VANTAGEM
COMUM AO FUNCIONALISMO ESTADUAL. OS DESEMBARGADORES AUTORES SÃO EM
NUMERO INFERIOR A METADE DA COMPOSIÇÃO DA CORTE. NÃO CONHECIMENTO DA
AÇÃO ORIGINARIA, POR NÃO APLICAVEL O ART. 102, I, LETRA "N", DA
CONSTITUIÇÃO, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.